Tribunal: STF
Processo: ARE 1306913
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ORDINÁRIA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. PAGAMENTO A MAIOR. EQUÍVOCO DO CONTRIBUINTE. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO. ANULAÇÃO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. PRESCRIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERRUPÇÃO E NEM SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 168, I, DO CTN, COM INTERPRETAÇÃO PELO ART. 3°, DA LEI COMPLEMENTAR N. 11812005. PRECEDENTES DO STF E STF. ART. 169, DO CTN. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. - Está sedimentado, pelo Superior Tribunal de Justiça, que o pedido administrativo de restituição de indébito tributário não interrompe e nem suspende o prazo prescricional, pois a via extrajudicial é mera faculdade do contribuinte, porquanto o pedido administrativo não é condição para o exercício do direito de ação. - Conquanto a tese do "5 + 5" fosse adotada até a Lei Complementar n. 118/2005, que, por meio de seu art. 3°, implementou nova regra de interpretação ao art. 168, I, do CTN, aquela lei promoveu o sepultamento dessa tese, e, após sua entrada em vigor, os pedidos de restituição passaram a obedecer a um singelo e exclusivo prazo de cinco anos, contado do dia do pagamento indevido, e não mais de sua homologação tácita para os tributos com lançamento por homologação, conforme é o caso do ICMS. - Malgrado o Superior Tribunal de Justiça, durante muitos anos, tivesse entendido que a regra de interpretação do art. 3°, da LC n. 11812005, devesse ter eficácia apenas para o futuro - e.g. Embargos de Divergência n. REsp n. 644.736 e REsp 1.002.932/SP -, é certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 566.621/RS em regime de repercussão geral, passou a considerar como marco da nova regra interpretativa a data da propositura da ação. - Assim, o STJ, na esteira da decisão da Suprema Corte, reviu sua posição no REsp n. 1.269.570/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, e também consolidou a tese segundo a qual "para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3°, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se ó prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1°, do CTN. 4. Superado o fecurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009." - Logo, às ações aforadas a partir de 09.06.2005 - data da vigência da Lei Complementar n. 118/2005 -, conforme é o caso concreto - ajuizada em 10.01.2007 -, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de ação de repetição de indébito, ainda que os fatos geradores e o recolhimento a maior ou indevido - quando ocorreu a extinção do crédito tributário em tributo sujeito a lançamento por homologação - tenha ocorrido antes da vigência da referida lei. - Assim, decorridos mais de 5 anos entre a extinção do crédito tributário pelo recolhimento dos tributos que ora se pretende repetir e o ajuizamento desta demanda, é forçoso concluir pela caracterização da prejudicial, nos termos do art. 168, I, do CTN, em intepretação dada pelo art. 3°, da LC n. 11812005, aplicável ao caso, pois a demanda foi ajuizada após a vigência desta última lei. - À espécie não se aplica a regra do art. 169, do CTN, pois, quando do ajuizamento desta demanda, a prescrição há havia se consumado.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 146, III, b, da CF. Sustenta, em essência, que “não há que se falar em prescrição do direito de ação da Recorrente, uma vez que a presente ação foi proposta em 10/01/2007 e as decisões administrativas, que se pretende ver anuladas, foram proferidas em 13/01/2005 e 17/02/2005, ou seja, o ajuizamento respeitou o dispositivo da norma geral em matéria tributária, que é o CTN”. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “O recurso não merece prosseguir, uma vez que a alegação da repercussão geral não está acompanhada da devida fundamentação, conforme exigido nos artigos 102, § 3°, da Constituição da República e 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 
    (…)
    Diante do exposto, nega-se seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. Primeiramente, importa destacar que a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    Ademais, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA 279/STF 1. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento do recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende do reexame de material probatório (Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 916.879-AgR, sob a minha relatoria)
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONFIGURADA. I - O acórdão recorrido decidiu a questão referente ao prazo prescricional de ação de repetição de indébito tributário com base na legislação ordinária que rege a matéria. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - Suficientemente fundamentada a decisão, embora contrária aos interesses da parte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional. III - Agravo regimental improvido.” (AI 557.074-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator